Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. NÃO COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SENTENÇA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As taxas condominiais são de responsabilidade da construtora/incorporadora até a entrega efetiva do bem ao consumidor, que se dá com o recebimento das chaves pelo promissário comprador.
2. No caso, a parte ré/apelante se mantém inerte quanto à comprovação de alienação das unidades, limitando-se a afirmar em sua defesa que a obrigação sobre o débito em questão é dos compromissários compradores e titulares de direito das unidades, sem juntar qualquer documento de compra e venda das unidades ou indicar precisamente quem seriam os compromissários compradores.
2. O Recurso Especial Repetitivo n.o 1.345.331/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, estabeleceu ser de responsabilidade do promitente vendedor o pagamento das despesas condominiais se não restar comprovado que o promitente comprador não tenha se imitido na posse do imóvel.
3. No recurso de apelação adesivo, o apelante/autor aponta que a sentença recorrida não mencionou o termo inicial da atualização monetária com relação aos encargos condominiais que venceram no curso do processo, bem como não determinou que, quanto aos encargos já vencidos no momento em que a ação foi ajuizada, a correção monetária se desse a partir da propositura da ação e os juros desde a citação da apelada.
4. A sentença determinou expressamente, quanto às parcelas vencidas anteriormente à propositura da demanda, que a correção monetária se desse a partir do ajuizamento da ação e a incidência de juros moratórios a partir da citação válida. Além disso, determinou que as parcelas vencidas após a propositura da ação fossem calculadas conforme as parcelas vencidas antes de seu ajuizamento.
5. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida.